Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029914-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FLAVIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 716.999.611-15 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PENHORA DE VALORES. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 269095305 – reclamação no 1029914-11.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG
), que indeferiu os embargos à execução.

- PRELIMINAR.

- cerceamento de defesa – bloqueio de valores - ausência de intimação
.

Após o bloqueio de valores (
id.

269095288
), não houve intimação da parte devedora para se manifestar, configurando cerceamento de defesa. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 1004315-70.2020.8.11.0002 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 25/2/2025 - DJE 26/2/2025
); (
TJMT – 2a CDPv – RAgI no 1016084-13.2022.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 9/11/2022 - DJe 17/11/2022
) e (
TRF-4 – 2a T - RAgI no 5002220-04.2018.4.04.0000/RS – rel. Desembargador SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ – j. 17/04/2018, 2a Turma
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Dou provimento ao recurso
para:
1.1)
reconhecer o cerceamento de defesa ante a
ausência de intimação do Devedor, da penhora de id. 269095288;
1.2)
reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores à penhora;
1.3)
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, a contar da penhora efetivada.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025